Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702776-14.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: EURI MARIA DA CONCEICAO, PEDRO HENRIQUE SOARES DA CONCEICAO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À secretaria para retificar a autuação, uma vez que os autos tratam de Recurso em Sentido Estrito. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 24 de setembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator